Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703764-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOMAR LUIZ DOS SANTOS AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LINDOMAR LUIZ DOS SANTOS, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em cumprimento de sentença movido por THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO, ora réu/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 224334329 - autos de origem): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por EXECUTADO: LINDOMAR LUIZ DOS SANTOS, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de ser verba salarial. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC. Os documentos anexados não evidenciam que o bloqueio ocorreu em conta salarial. Ademais, o valor bloqueado é ínfimo em relação à dívida e ao salário do executado. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio/penhora na conta da parte requerida. (...)” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que foi realizada a penhora do montante de R$ 550,05 (quinhentos e cinquenta reais e cinco centavos) em contas bancárias do agravante/executado, por meio do sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial, sendo, portanto, impenhorável. Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor constrito, determinando-se a sua liberação. É o relatório. DECIDO Defiro os benefícios da justiça gratuita ao agravante, exclusivamente para fins recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A respeito das impenhorabilidades, dispõe do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. No caso, o agravante alega que o montante constrito por meio do sistema SISBAJUD é impenhorável, na forma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de verba salarial. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, os documentos apresentados pelo executado/agravante (Id. 211294990) não são suficientes para corroborar a suscitada impenhorabilidade. Conforme afere-se dos documentos acostados, a remuneração do executado é auferida junto ao Banco BRB, ao passo que os bloqueios foram efetivados em outros instituições financeiras. Nesse contexto, verifico que a impugnação do executado carece de provas substanciais a respeito da origem remuneratória das verbas bloqueadas. Dessa forma, uma vez que o executado/agravante não cumpriu ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I), verifico a ausência de probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE (...) 2. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1623894, 07213783320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Em regra, os valores recebidos de terceiro por liberalidade e destinados ao sustento do devedor ostentam natureza alimentar e são impenhoráveis. Todavia, tal condição deve ser comprovada. 3. Na ausência de prova de que o bloqueio recaiu sobre verba alimentar, rejeita-se a tese de impenhorabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1627244, 07174966320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, para fins de esgotamento argumentativo, destaco que a garantia da impenhorabilidade salarial prevista no inciso IV, do art 833, CPC não possui caráter absoluto, devendo ser sopesada com o principio da efetividade da execução. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes.”(AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) Assim, ainda que se comprovasse a natureza remuneratória das verbas penhoradas, observo que o bloqueio incidiu sobre parcela correspondente a aproximadamente 10% dos rendimentos líquidos do executado, o que, ao menos em uma análise preliminar, não aparenta comprometer sua subsistência. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do devedor/agravado. (Acórdão 1785694, 07391455020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFRUTÍFERAS OUTRAS DILIGÊNCIAS. PATRIMÔNIO. VALORES ÍNFIMOS. PENHORA VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. 1 – Penhora. Verba de natureza salarial. Garantia do mínimo existencial. O art. 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Tal garantia não é absoluta, pois deve se compatibilizar com o princípio da efetividade do processo. Assim, permite-se a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Precedentes no STJ (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). 2 – Patrimônio ínfimo. Valor do soldo. Infrutíferas outras diligências menos onerosas, mostra-se razoável a constrição de 10% do valor do soldo percebido mensalmente, sem comprometer o mínimo existencial para a sua sobrevivência e de sua família. Não se pode subtrair do credor a única possibilidade de amortização do saldo devedor. 3 – Recurso conhecido e provido, em parte. (G) (Acórdão 1934178, 0701655-23.2024.8.07.9000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Isto posto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2025 16:28:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora